Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-29.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007963-29.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.910.711-86 (APELANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 514, II DO CPC/73 (ART. 1.010, II DO NCPC) – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 514 do Código de Processo Civil (artigo 1.010, II do NCPC).

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANA RODRIGUES SILVA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no. 1007963.29.2018.811.0002, ajuizada contra CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou-a improcedente
, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade
em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, do CPC.

A apelante alega que
não há como não ser verificado a existência da ilegalidade dos juros remuneratórios, uma vez que foi imposta de forma abusiva em aproximadamente 4 (quatro) vezes superior à taxa mensal praticada pelo mercado em empréstimo de mesma modalidade, qual seja, empréstimo pessoal.

Aduz que, restou verificada a ilegalidade, devendo a sentença
a quo
ser reformada a fim de que a Apelante exerça seu direito e que os juros sejam limitados, com base na Tabela do Banco Central, conforme atual entendimento deste tribunal.

Requer sejam os honorários sucumbenciais majorados, nos termos do §8, artigo 85, Código de Processo Civil, sugerindo-se o equivalente a 03(três) salários mínimos.

Pugna, pelo provimento ao recurso de apelação, na forma pretendida com a petição inicial, bem como inversão do ônus de sucumbência, com a sua majoração nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Contrarrazões (id.48394507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Sustenta o apelado, que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pela apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados nos embargos; assim, não merecendo ser conhecido.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnou o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, II do CPC/73 (art. 1.010, II do NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, julgou improcedente a ação de cobrança. Colaciono trecho da sentença:

“(...)DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratórios há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

No caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado. Todavia, não comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso da média praticada no mercado, o que torna inócuo seu argumento de excessividade e abusividade.

Vale lembrar que o ônus da prova cabe a quem alega (CPC, art. 373, I), e, neste ponto o autor não apresentou documento hábil para comprovação de seu direito.

Por esta razão, improcede o pedido neste particular aspecto.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

O autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições financeiras, no contrato de financiamento.

Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

(...)

Assim, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, conforme se verifica do contrato acostado aos autos (id no 20429635), entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Por isso, tal pleito improcede.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

No entanto, deixo de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos autos qualquer informação acerca dessa cobrança, conforme se verifica em id no 28062998.

Por tal motivo, improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo banco requerido. (...)”.

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater e, no caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante não atendeu aos requisitos previstos no art. 514, do CPC, em especial o inciso II, tratando de matéria diversa daquela decidida na sentença, impondo-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 36130/2012 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/10/2012, Data da publicação no DJE 06/11/2012). (Ap, 4804/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do NCPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente preliminar e, de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021